Tribunal: TJDFT
Processo: 0706863-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS (1711) PROCESSO: 0706863-29.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: DOMINGOS MEDEIROS DE CASTRO, FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADOS: OS MESMOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por DOMINGOS MEDEIROS DE CASTRO e por FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, ambos nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro recorrente sustenta que a tese em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. A segunda agravante afirma que o recurso especial não apontou contrariedade às Resoluções do Banco Central do Brasil e assevera que a matéria debatida não está pacificada na Corte Superior, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016